Tribunal: CARF
Processo: 10882.724409/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724409/2012-32
ACÓRDÃO
1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO ROTA 66 LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas
em sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo
órgão julgador de primeira instância constituem matérias preclusas, não
podendo ser conhecidas pela instância recursal.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem
dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão
de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 1327/1353) contra acórdão da DRJ, efls. 1310/1318, que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo contribuinte (efl. 746/789), lastreado em TVF, efls. 642/658,
referente a lançamento de IRPJ e CSLL (efls.724/734), para o ano-calendário de 2007, com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
Neste processo foi constituído lançamento de ofício no valor de R$ 1.414.167,74
de IRPJ e R$ 521.646,77 de CSLL, para o ano-calendário de 2007, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada.

I - DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal instaurado regularmente em 01/07/2011 objetivou
verificar infrações relacionadas à movimentação financeira incompatível com a
receita tributável declarada para os anos-calendário de 2007. Após intimado, o
contribuinte não apresentou a documentação exigida no prazo concedido, o que
motivou a emissão de Requisições de Movimentações Financeiras aos bancos.
Após reintimação, a fiscalizada apresentou os livros contábeis e fiscais
obrigatórios e em 06/12/2011 a empresa foi intimada aos documentos originais,
hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, que comprovem a origem dos
recursos que justificaram os depósitos ou créditos em suas contas correntes no
ano de 2007 pelo valor de R$ 24.391.236,94.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
3
A autoridade fiscal consignou em seu relatório que desconsiderou na sua
apuração os valores depositados a crédito nas contas bancárias referentes a
empréstimos/financiamentos, transferência entre contas de mesma titularidade,
estornos de lançamentos, cheques compensados devolvidos, entre outros, que
totalizaram R$ 606.357,31. Mesmo após prorrogação de 30 dias do prazo
originalmente concedido, a contribuinte não apresentou os documentados
solicitados.
No transcorrer do procedimento a fiscalização solicitou novamente livros e
documentos contábeis e fiscais obrigatórios, tendo a contribuinte os apresentado
e novamente intimada 31/07/2012 apresentou uma série de documentos
objetivando comprovar a origem dos recursos que justificariam sua
movimentação bancária.
Nesse momento, foi esclarecido pela contribuinte que em função de uma
dissolução de sociedade da empresa D’Mais Distribuidora, a saída de um dos
sócios inviabilizou a movimentação de suas contas bancárias.
Para dar andamento às demandas dos clientes da D’Mais Distribuidora, o sócio
administrador remanescente usou a conta bancária da empresa fiscalizada Auto
Posto Rota 66, que era também administrador e único sócio. Isso ocorreu até que
o sócio remanescente, comum às duas empresas, obteve na justiça autorização
para movimentação isolada nas contas da D’Mais Distribuidora em processo de
dissolução parcial de sociedade de no 152.01.2007.013995-7. Por essa razão,
esclareceu que apenas R$ 3.501.846,56 se referiam às operações próprias da
empresa Auto Posto Rota 66, apresentando a conta do livro razão para
conferência dos valores.
Quanto a estes depósitos, apesar de estarem registrados na contabilidade, a
empresa não apresentou os documentos hábeis e idôneos exigidos pela
fiscalização para comprovação de sua origem. Quanto à movimentação de origem
da D’Mais Distribuidora, a fiscalização analisou criteriosamente os lançamentos
contábeis e documentos fiscais fornecidos pela fiscalizada e também entregues
por esta terceira empresa relacionada, que poderia se caracterizar como uma
operação de mútuo, tal qual alegava a autuada.
Concluiu a fiscalização que boa parte do volume de recursos se encontrou
justificado, com a devolução pelo montante de R$ 18.891.075,27, devidamente
declarado na DIPJ da distribuidora. Porém, uma parte referente a movimentação
bancária do mês de abril de 2007 no valor de R$ 1.893.187,97 não foi
contabilizado pela empresa D’Mais Distribuidora, ao passo que a empresa Auto
Posto informou em seus registros que se tratava de devolução do empréstimo
feito pela D’Mais Distribuidora. Tal constatação convenceu a autoridade fiscal de
que não fora comprovada a movimentação bancária relativa a este montante.
Com base em suas verificações e pela ausência de comprovação com
documentação hábil e idônea, a autoridade tributária concluiu que houve omissão
de receitas com base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, no
montante de R$ 5.361.257,93, individualizados em anexo ao termo de verificação
fiscal e constante dos autos.

II - DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
4
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou sua impugnação trazendo
suas razões, sob alegação central de que os valores depositados em suas contas
correntes são de titularidade da empresa D’Mais Distribuidora, não ingressando
no patrimônio ou se revertendo em riqueza da impugnante. Portanto, em síntese,
alega que se trata apenas de mero ingresso transitório em suas contas e não de
receita da fiscalizada.
DO MÉRITO DA NÃO TITULARIDADE E DEFINITIVIDADE DAS RECEITAS
Traz novamente as razões alegadas à fiscalização da movimentação das contas
bancárias da fiscalizada em favor da empresa D’Mais Distribuidora, cujo sócio era
comum às duas, objetivando manter vivo o empreendimento em função da
impossibilidade de movimentação de suas próprias finanças por uma dissolução
parcial litigiosa da sociedade de distribuição.
Ao descrever a situação, alega não restar dúvidas sobre tais valores constituídos
como presunção legal de omissão de receita não são de sua titularidade. Também
alega que a D’Mais Distribuidora levou a tributação todas as receitas aqui
auferidas, como constata e descreve a própria fiscalização em seu relatório. Traz
jurisprudência do CARF objetivando corroborar sua tese em julgados que trataram
sobre omissão de receitas.
Cita também decisão da Delegacia de Julgamento da RFB que indica o conceito de
receita segundo sua linha de defesa. Menciona os atributos da definitividade e
titularidade que dão amparo ao conceito de receita e que não constam dos
valores detalhados nos autos, por se tratarem de movimentação bancária de
titularidade da empresa D’Mais Distribuidora. Sobre a ausência de contabilização
da movimentação do mês de abril de 2007, a Impugnante se defende ao dizer que
tais valores estão devidamente comprovados pelas notas fiscais emitidas.
Que eventual erro da escrituração da D’Mais Distribuidora não tem o condão de
desnaturar a operação praticada, muito menos em considerar como receita da
impugnante, citando acórdão do CARF. Que mero erro de fato é plenamente
passível de retificação e justificativa, não constituindo fundamento legal para
lançamento do crédito tributário, abrindo espaço para imediata revisão
administrativa.
Pondera que considerar uma receita mensal no valor de R$ 1.859.411,37
enquanto a receita anual apurada é de R$ 4.307.053,38 beira o absurdo. Ressalta
que a fiscalização não diligenciou os emitentes de cheques que compuseram a
movimentação financeira para identificar com estes a natureza da operação, o
que segundo analisa ofende o princípio da verdade material e contraria a doutrina
e jurisprudência do CARF que cita, tendo estado inerte a fiscalização de produzir
provas para caracterizar a má-fé e a incerteza da conduta da Impugnante.
Argumenta que o Fisco deixou de apurar o fato gerador com base na verdade
material ao desconsiderar a verdadeira natureza jurídica dos valores depositados,
considerando tais depósitos equivocadamente como omissão de receitas.
Destaca que os valores recebidos em pagamento são de titularidade da empresa
D’Mais Distribuidora e que acosta à esta impugnação documentos que
comprovam que a Impugnante é mera intermediária executora.
DO ERRO NA APURAÇÃO DOS DEPÓSITOS – NÃO EXCLUSÃO DE CHEQUES
DEVOLVIDOS
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
5
Ainda combate a exigência fiscal em sua quantificação ao alegar que em suas
exclusões, a fiscalização não excluiu os valores relativos a cheques de terceiros,
devolvidos, reapresentados ou pagos mediante depósitos bancários na conta da
impugnante. Afirma que as devoluções estão registradas no livro razão e nos
extratos bancários, trazendo aos autos nesta impugnação uma planilha que
confronta o detalhamento individual de cada um dos valores aqui questionados
dos meses de 02 a 05/2007.
Portanto, presume que os valores escriturados no livro diário e razão e
comprovados com cheques devolvidos, reapresentado ou pagos em depósitos
não podem ser considerados como omissão de receita, não tendo cumprido o
Fisco com o ônus de provar a ocorrência do fato gerador e o nascimento da
obrigação tributária. Sobre a exclusão da omissão de receitas dos cheques
devolvidos que foram considerados na apuração da base de cálculo traz
jurisprudência da DRJ e do CARF.
DA INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Argumenta ainda que não é permitida a cobrança de juros de mora à taxa Selic
sobre a multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal. Por entender que
a multa é penalidade pecuniária e não tributo, citando o art. 3o do CTN, defende
que o art. 84 da Lei no 8.981, de 1995, aplica-se exclusivamente a tributos e
contribuições, citando a doutrina e jurisprudência administrativa correlata.
PROVA PERICIAL
Por fim, vem requerer a realização de prova pericial por meio de laudo técnico
que ateste que os valores depositados em suas contas correntes são realmente da
empresa D’Mais Distribuidora, enumerando os quesitos que pretende que sejam
vistos na realização da perícia, não relacionados aqui um a um por já constarem
em toda a argumentação da Impugnante em sua peça de defesa.
Em resumo, pede que que seja considerada procedente sua impugnação para
anulação da exigência fiscal e que para tanto, sejam produzidas todas as provas
que se fizerem necessárias, incluídas a realização de laudo pericial.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem
dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão
de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
6
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Após, foi devidamente cientificado em 13.03.2018 (termo de ciência- efl.1324):

Ato contínuo, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em 05.07.2019 (efls.
1325/1326) às efls. 1327/1353 e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória, a
seguir sumarizados: III – PRELIMINARMENTE III. 1 – Nulidade do Auto de Infração – Ausência de
planilha consolidada indicando quais valores foram considerados para autuação. III. 2 –
Necessidade de realização da prova pericial – Cerceamento de defesa . III- DO DIREITO III. 1 – Não
subsunção do fato à norma – valores que não compõem receita da Recorrente. IV – 3 – Não
exclusão dos valores creditados nas contas correntes da Recorrente relativos aos cheques
devolvidos, emitidos pelos clientes da D’mais Distribuidora De Petróleo Ltda . V – CONCLUSÃO.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração de IRPJ e CSLL, lavrados com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade dos autos de infração por suposta
ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois não há nos autos nenhuma planilha, ou documento
similar indicando a composição dos valores supostamente omitidos.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
7
Trata-se, contudo, de alegação não veiculada em sede de impugnação, portanto,
preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Logo, não pode ser apreciada.
Ainda, em sede preliminar, alega a nulidade do acórdão recorrido, pois teve pedido
de perícia indeferido. Sobre o pedido de perícia, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Por fim, no que se refere ao pedido de realização de perícia, nos termos do
Decreto no 70.235/72, art. 18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-la
desnecessária, prescindível, uma vez que os pressupostos fáticos e jurídicos
presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre convicção da
autoridade julgadora, não tendo inovado na apresentação de documentos em
relação aos quais já havia submetido à apreciação da autoridade lançadora.
Os artigos supra citados assim determinam:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
De fato, ao analisar a impugnação, não se verifica justificativa acerca de como a
perícia complementaria ou seria útil para afastar a análise direta das provas pela autoridade
administrativa. Vejamos:
A Impugnante esclarece, protesta e requer, desde já, nos termos do artigo 16, IV,
do Decreto n° 70.235/72 que seja realizada prova pericial, com laudo a ser
elaborado por um técnico que venha a atestar que os valores transitados nas
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
8
contas correntes da Impugnante são de titularidade da D' Mais Distribuidora de
Petróleo Ltda, representando mero ingresso e não receita da Impugnante, mas de
terceiros, porquanto não incorporados em seu patrimônio, não sendo, portanto,
fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, caso os Nobres Julgadores entendam pela necessidade da prova
pericial ora requerida, em atendimento ao disposto no mencionado inciso IV do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, a Impugnante passará a elencar os quesitos
que pretende sejam respondidos pelo perito que realizará a prova pericial,
assistido por perito nomeado pela Impugnante:
Nota-se do excerto negritado acima que a própria contribuinte, ora Recorrente,
indica a possibilidade de os julgadores entenderem pela necessidade, restando a análise dessa o
juízo de pertinência da prova.
No caso, a DRJ reputou que as provas apresentadas se mostraram insuficientes para
afastar a presunção, de sorte que eventual manifestação pericial em nada afastaria tais
conclusões. Assim, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, a Recorrente alega que os valores movimentados nas contas bancárias
da Recorrente não configuram receita, mas mero ingresso de valores de titularidade de terceiros e
destinados aos credores e fornecedores da D’ Mais Distribuidora de Petróleo Ltda., inexistindo
razão para o lançamento do IRPJ e CSLL, uma vez que já levados à tributação pela D’ Mais
Distribuidora de Petróleo Ltda. vez que esses valores compõem o resultado daquela empresa e
sobre o qual houve incidência dos tributos indicados.
Pois bem.
Registra-se inicialmente que o lançamento está pautado em omissão de receitas
decorrente de “depósitos bancários de origem não comprovada”, nos termos do art. 42 da Lei n.
9.430/19961, norma válida e eficaz, que se verifica quando os valores creditados em conta de

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
9
depósito ou de investimento mantida em determinada instituição financeira, em relação dos quais
o titular, seja pessoa física ou jurídica, e regularmente intimada a comprovar a origem dos
recursos utilizados nas operações, não a comprova mediante documentação hábil e idônea.
Tal presunção legal tem sido, inclusive, validada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como se pode observar na Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
No caso, havendo presunção legal (decorrente de lei) de que as condutas
verificadas pela autoridade tributária indicam omissão de receitas, deve o autuado provar o
contrário, pelos instrumentos hábeis, mantendo a escrituração comercial e contábil, no que se
inclui a organização e monitoramento de sua movimentação financeira, para fins de fiscalização,
já que a presunção legal ocasiona inversão do ônus da prova contra o contribuinte, ao qual cabe a
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão ao fisco (
TEODOROVICZ, Jeferson; PRZEPIORKA, Michell. Da Omissão de Receitas no âmbito do IRPJ e da
CSLL: Requisitos para qualificação da multa de ofício. In DE ALBUQUERQUER, Fredy José Gomes.
Tributação Sobre a Renda: IRPJ/CSLL. Barueri: Editora Foco, 2022, p. 245/261).
Não divergiu desse ponto a decisão recorrida:
A omissão de receitas se constituiu quando os valores creditados em conta de
depósito em instituições financeiras não foram declarados e nem comprovados
pelo contribuinte por intermédio de documentação hábil e idônea,
notadamente quando regularmente intimado reiteradamente para esclarecer a
origem de tais valores, conforme relatado pelo Auditor-Fiscal em seu termo de
verificação.
Como se vê, não cabe a alegação de mero erro de fato a ausência de elementos
que comprovem se tratar da mesma operação revestida da complexidade que a
situação fática trazia, descartando a possibilidade de comprovação parcial da
origem do recurso.
Ainda no mesmo acórdão fica claro a necessidade de não só comprovar a origem,
mas nesta fase de julgamento demonstrar a escrituração e o oferecimento à
tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. TOTALIDADE DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja

nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total
dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
10
comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal, devendo ser
excluídos aqueles cujas origens sejam demonstradas, mas não as receitas
escrituradas ou declaradas, uma vez que a totalidade de tais créditos não
comprovado deve ser considerada omissão.
A Impugnante apresentou diversos documentos que foram detidamente
analisados neste julgamento.
Os documentos apresentados em anexo a esta impugnação que demonstram
débitos nas contas bancárias da Impugnante, como cheques emitidos por ela,
boletos pagos e transferências, não tem o condão de comprovar a origem de
recursos a créditos nas contas bancárias que foram objeto deste lançamento.
As notas fiscais aqui apresentadas emitidas pela D’Mais Distribuidora não
guardam coincidência de valores com os depósitos detalhados pela autoridade
fiscal, bem como não possuem lastro passível de cotejamento com a escrituração
da referida empresa, não podendo ser consideradas neste julgamento como
capazes de comprovar a origem dos recursos.
As transações aqui ocorridas, que se assemelhariam ao modus operandi das
operações de resultado em conta alheia, movimentando recursos por ordem de
uma terceira entidade que exerce atividades em um mesmo ramo, exige total
transparência no controle e segregação de receitas e despesas capaz de garantir
de forma inequívoca a titularidade das transações e receitas.
Não é possível considerar que a ausência de registro detalhado por conta contábil
em uma escrituração referente a um mês inteiro da movimentação bancária seja
apenas considerada como “MERAS FALHAS CONTÁBEIS”. Está se falando em
comprovar a movimentação de uma contribuinte com notas fiscais emitidas por
outra, sem lastro na escrituração desta última.
Tal conduta e falta de clareza não permitiu ao Auditor-Fiscal considerar a
comprovação tentada pela fiscalizada como hábil e idônea, capaz de eliminar a
exigência em relação ao mês de abril de 2007, como foi feito em todos os outros
meses do ano, em que o Fisco acatou as justificativas devidamente apresentadas
pela fiscalizada, assim como não é possível que se faça neste julgamento.
Quanto ao suposto erro na apuração, vê-se claramente que a apuração executada
na auditoria foi criteriosa, tendo sido excluídos valores que representaram mais
de R$ 600 mil em transferências entre contas de mesma titularidade,
empréstimos, financiamentos e outros valores improváveis de serem
considerados receitas, inclusive os alegados cheques devolvidos.
Permanece, portanto, a situação verificada no momento do lançamento, devendo
ser mantido o lançamento por omissão de receita decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
A recorrente insiste nos mesmos documentos já apresentados. Contudo, como bem
apontado no acórdão recorrido, os valores registrados nas notas fiscais apresentadas não
guardam consonância com os valores depositados.
Vejamos exemplificativamente:
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
11

Veja-se que a nota 9197 indica valor de R$ 8.300,00 e estaria justificando o
montante de R$ 8.004,00. Enquanto a nota fiscal 9179, no montante de R$ 10.300,00, estaria
sendo indicada para justificar o montante de R$ 10.803,20. O descasamento entre os valores, sem
quaisquer justificativas, impede que tais documentos fiscais sejam utilizados para justificar
eventuais transferências.
Ademais, ainda que se desconsiderasse o descasamento entre os valores e os
referidos depósitos, não há quaisquer documentos nos autos que demonstrem o porquê de tais
valores terem sido depositados na conta da recorrente, mormente quando os documentos fiscais
da empresa não registram adequadamente tais operações.
A recorrente alega ainda que não teriam sido excluídos da base cheques da D+
devolvidos.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
12
Contudo, consta claramente do relatório fiscal que tais valores foram devidamente
expurgados da base:
De posse dos extratos bancários, e após análise e conciliação da movimentação
bancária do contribuinte, verificamos que, do total dos lançamentos creditados
nas contas correntes, no valor de R$ 24.635.114,55, desconsiderados os valores
creditados a título de empréstimos/financiamentos, transferências entre contas
de mesma titularidade, estornos de lançamentos, cheques compensados
devolvidos, etc, que totalizaram R$ 606.357,31, restou como créditos sujeitos a
comprovação de origem o valor total de R$ 24.028.757,24, conforme abaixo
descrito:

Intimado a se manifestar em relação a esses créditos/depósitos nas contas
correntes da empresa Auto Posto Rota 66 Ltda, o contribuinte informou, que do
total de R$ 24.028.757,24, apenas R$ 3.501.846,56 seriam referentes à empresa
Auto Posto Rota 66 Ltda, anexando a conta 100.005-5 - Caixa do Livro Razão para
conferência destes valores. O restante dos depósitos, no montante de R$
20.526.910,68, seriam referentes à empresa D'Mais Distribuidora de Petróleo
Ltda, devido aos motivos acima relatados. A Tabela abaixo traz o resumo das
justificativas apresentadas pelo contribuinte. A demonstração completa das
justificativas pode ser verificada na Planilha A, anexa ao presente termo.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
13

Para embasar sua alegação, o contribuinte apresentou as Notas Fiscais de Saída
da empresa D'Mais Distribuidora, relacionando-as aos depósitos aos quais foi
intimado a comprovar origem, além de apresentar os Livros Diário e Razão e os
arquivos magnéticos da mesma.
Quanto aos depósitos informados pelo próprio como pertencentes à empresa ora
fiscalizada, que totalizam R$ 3.501.846,56, verificamos que a contabilização
destes valores possui contrapartida na referida conta caixa apresentada.
Entretanto, o mesmo não apresentou a devida comprovação de origem dos
valores em questão.
Analisando a contabilidade da empresa Auto Posto Rota 66, verificamos que a
mesma contabilizou um total de R$ 20.784.263,24 a título de Empréstimo
adquirido da empresa D'Mais Distribuidora, conforme espelhado nas contas do
Livro Razão do contribuinte, 152.006-7 — Empréstimos a Terceiros, 240.005-7 —
Empréstimos e 242.006-6. A devolução de todo este montante foi feita neste
mesmo ano calendário, conforme contas acima citadas. As contas do Livro Razão,
extraídas do arquivo magnético apresentado pelo contribuinte e validado com o
Livro original, acima mencionadas, encontram-se anexas ao presente termo.
Em relação à contabilidade da empresa D' Mais Distribuidora de Petróleo Ltda,
verificamos que a mesma contabilizou como receita o valor de R$ 66.534.819,29,
conforme espelhado na conta 300000000 — Receitas do Exercício do Livro Razão
da empresa, e declarou esse mesmo valor como Receita de Revenda de
Mercadorias no Mercado Interno em sua DIPJ. Verificamos também que o
contribuinte separou essas receitas entre seus clientes diversos, atribuindo o
montante de R$ 18.891.075,27 para o cliente Auto Posto Rota 66 Ltda, conforme
conta 112010004.
Paralelamente, analisamos uma amostragem das notas fiscais emitidas pela
D'Mais Distribuidora e verificamos que os valores das mesmas são coincidentes
com os referidos depósitos efetuados nas contas bancárias da Rota 66.
Porém, constatartíôs que a empresa D'Mais Distribuidora não contabilizou valores
recebidos do cliente Rota 66 no mês de abril.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.026 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724409/2012-32
14
Portanto, podemos verificar que ao passo que o contribuinte Auto Posto Rota 66
informou em sua contabilidade que o montante de R$ 20.784.263,24 foi
devolvido à empresa D'Mais Distribuidora, esta contabilizou apenas R$
18.891.075,27 como recebido do cliente Auto Posto Rota 66. A diferença de R$
1.893.187,97, é referente ao mês de abril, o qual não foi contabilizado pela D'Mais
Distribuidora.
Logo, do montante dos depósitos ao qual o contribuinte foi intimado a
comprovar, os valores correspondentes ao mês de abril, cuja justificativa foi de
que se tratava de empréstimo à empresa D'Mais Distribuidora, que totaliza R$
1.859.411,37, será considerado como omissão de receita da empresa ora
fiscalizada.
De acordo com os sistemas da RFB, o contribuinte apresentou DIPJ original em
30/06/2008, com forma de tributação adotada do Lucro Real, apuração anual do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
através da qual informou como Receita Bruta de Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno e de Prestação de Serviços -Mercados Interno e Externo o valor
de apenas R$ 4.307.053,38. Este valor encontra-se inteiramente contabilizado na
conta 300.003-6 — Receita Bruta Revendas/Vendas e Serviços.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado de forma clara que ainda haveria
valores a serem expurgados, deve-se manter o lançamento hígido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1373
DF CARF MF
Original